Tribunal: TJMT
Processo: 1004826-40.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1004826-40.2021.8.11.0000
RECORRENTES: MARIA ALICE ROBERTO DA SILVA E OUTRA
RECORRIDO: FRANCIS JANE ALVES DE BRITO
Vistos.
Trata-se de recurso especial com pedido de efeito suspensivo interposto por MARIA ALICE ROBERTO DA SILVA E OUTRA com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, desproveu o recurso, nos termos da seguinte ementa (id. 92717967):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE MOVIDA - IMÓVEL ADQUIRIDO JUNTO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PROPRIETÁRIA FICUDIÁRIA DO BEM – LIMINAR DEFERIDA – PRETENDIDA MANUTENÇÃO DA POSSE DO IMÓVEL ATÉ O JULGAMENTO DE AÇÃO MOVIDA PERANTE A JUSTIÇA FEDERAL PARA O RECONHECIMENTO NULIDADE DO PROCEDIMENTO DE CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA DO IMÓVEL PELA INSTITUIÇÃO MUTUANTE – AUSÊNCIA DE CONCESSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA EM FAVOR DOS EX-MUTUÁRIOS – NOVO PROPRIETÁRIO QUE ADQUIRIU REGULARMENTE O IMÓVEL – RECURSO DESPROVIDO.
Se um dos agravantes, ex-mutuário e ex-proprietário fiduciante do imóvel objeto da ação de imissão de posse originária manejou ação perante a Justiça Federal para questionar a regularidade da consolidação da propriedade fiduciária do bem em favor da instituição mutuante – proprietária fiduciária – inclusive munindo os autos da referida ação com documentos que comprovariam supostos vícios formais no ato admonitório do devedor – é vedada a esta justiça estadual, sob pena de proferir decisões conflitantes, decidir de sobre a validade e eficácia do procedimento de consolidação da propriedade fiduciária pela instituição mutuante.
Não tendo sido deferida por aquele juízo especializado qualquer medida liminar ou outro provimento de urgência capaz de suspender a alienação do bem, não há como impedir o novo proprietário, que comprou regularmente o imóvel e vem pagando as respectivas prestações em dia, de se ver imitido na posse do imóvel, haja vista ser esta uma das prerrogativas do titular da propriedade”. (TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado, RAI n. 1004826-40.2021.8.11.0000 Relator (a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO j. em 23/06/2021).
Nas razões do recurso especial, as partes recorrentes sustentam, em síntese, que “em decisão recorrida, o Magistrado, confirmou a liminar que determinou que as recorrentes desocupem o imóvel voluntariamente no prazo de 30 (trinta) dias”. (sic.)
Contudo “pugnam pela suspensão da ordem de desocupação ao argumento de que, além de se encontrarem em curso ações para discutir o débito das agravantes junto à Caixa Econômica Federal e da própria legitimidade da consolidação da propriedade fiduciária do imóvel em favor desta e de sua alienação à autora, ora agravada, as recorrentes possuiriam apenas tal imóvel como moradia, onde residem com outras sete pessoas, inclusive menores de idade, não havendo, por outro lado, qualquer risco de dano irreparável para a autora, vez que essa seria proprietária de outros imóveis”. (sic.)
Recurso tempestivo (id. 97925455).
Sem contrarrazões (id. 99843978).
O pedido de efeito suspensivo foi indeferido conforme decisão de id. 9648453.
É o relatório.
Decido.
Da Justiça Gratuita
Trata-se de requerimento de justiça gratuita com vistas à interposição de recurso especial.
A assistência judiciária gratuita tem por escopo proporcionar ao jurisdicionado o pleno acesso ao Poder Judiciário (CF, 5o, XXXV), cujo pedido pode ser formulado, inclusive, na fase recursal, consoante dicção do artigo 99 do CPC.
Vale dizer que para obtenção da gratuidade, deve a parte recorrente declarar, e demonstrar, que não tem condições de arcar com as despesas do processo sem ocasionar prejuízo a si ou à sua família.
No caso em análise, as partes requerentes comprovaram por meio da apresentação de documentos como carteira de trabalho e comprovantes de recebimento de salários e pensão, que recebe juntas mensalmente o valor aproximadamente de R$ 4.700,00 (quatro mil e setecentos reais), o que denota a situação de hipossuficiência, se evidenciando a necessidade da concessão do benefício. (id. 102656492).
Diante disso, defiro a concessão da justiça gratuita pleiteada. Anote-se.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da necessidade de identificação do dispositivo legal violado (Súmula 284/STF)
Sem a identificação precisa do dispositivo legal supostamente violado, ou objeto de dissídio jurisprudencial, fica prejudicada a análise da controvérsia, o que caracteriza deficiência de fundamentação, e atrai a aplicação da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
A propósito:
“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ATRASO NA ENTREGA DE OBRA. CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA.VALIDADE. LUCROS CESSANTES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 83 DO STJ. DANO MORAL. SÚMULA N.284/STF. VALOR DA INDENIZAÇÃO. SÚMULA N. 7/STJ. ALÍNEA "C".AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. (...).
3. A falta de indicação do dispositivo legal violado impede o conhecimento do recurso especial. Incidência da Súmula n. 284 do STF.
4. (...).
5. A incidência das Súmulas n. 284/STF e 7/STJ obsta o conhecimento do recurso especial interposto pelas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional, consoante a jurisprudência desta Corte.
6. Agravo interno a que se dá parcial provimento, a fim de considerar válida a cláusula de tolerância prevista no contrato”. (AgInt no AREsp 1419022/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 09/10/2020). (g.n.)
“INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DE VIDA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RÉ.
1. O conhecimento do recurso especial pelas alíneas ‘a"’e ‘c’ do permissivo constitucional exige a indicação de qual ou quais os dispositivos de lei que supostamente teriam sido violados ou objeto de interpretação divergente entre o acórdão impugnado e os paradigmas, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula 284 do STF. Precedentes.
2. (...).
3. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp 1220109/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 01/10/2018). (g.n.)
No caso, não se demonstrou de forma individualizada e específica quais dispositivos de lei federal foram supostamente violados, ou que tiveram interpretação divergente de outros Tribunais em relação à controvérsia de necessidade de suspensão da decisão recorrida que ordenou a desocupação do imóvel, o que faz incidir a Súmula 284/STF
Ademais, nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça a aplicação e a uniformização da interpretação de normas infraconstitucionais, não sendo possível o cabimento de recurso especial contra acórdão proferido em sede de tutela provisória, ante o caráter precário da decisão.
In casu, o órgão fracionário negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelas partes recorrentes mantendo a liminar deferida pelo juiz de primeiro grau, que determinou a desocupação do imóvel em questão sob pena de multa diária, em favor da parte recorrida.
Neste caso, a decisão é provisória, incidindo, por analogia, a Súmula n. 735/STF, segundo a qual, “não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar”. Confira-se:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO LIMINAR EM REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ÓBICE DA SÚMULA N. 735/STF. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 211 DO STJ E 282 DO STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DO ACORDÃO RECORRIDO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO LEGAL VIOLADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 283 E 284/STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ.
1. (...).
5. A jurisprudência do STJ, em regra, não admite a interposição de recurso especial que tenha por objetivo discutir a correção de acórdão que nega ou defere medida liminar ou antecipação de tutela, por não se tratar de decisão em única ou última instância. Incide, analogicamente, o enunciado n. 735 da Súmula do STF. Precedentes.
6. No caso concreto, para alterar a conclusão do Tribunal de origem, que manteve o deferimento da liminar de reintegração de posse da área litigiosa, seria imprescindível o revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, o que se revela inviável em sede de recurso especial ante o óbice da Súmula n. 7/STJ.
7. Agravo interno não provido”. (AgInt no REsp 1343171/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 26/08/2020). (g.n.)
Portanto, inadmissível o recurso, face ao óbice da Súmula 735/STF.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça